Tribunal: STF
Processo: Rcl 42643
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Direito penal e processual penal. Reclamação. Prisão domiciliar. HC coletivo 143.641. Não cabimento. 
1. A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal só é cabível para (i) evitar usurpação de sua competência, (ii) preservar a autoridade de suas decisões e (iii) garantir a observância de súmulas vinculantes. 
2. Não é cabível o uso da reclamação como meio de sucedâneo recursal. 
3. Reclamação a que se nega seguimento. Liminar prejudicada. 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em face da decisão proferida nos autos do habeas corpus 5016887-33.2020.8.24.0000, em trâmite na 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que indeferiu a prisão domiciliar das reclamantes, o que teria, em tese, violado o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal do HC coletivo 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ- NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO”. 
    2. A reclamação foi ajuizada em favor de três mulheres que estão presas preventivamente, que tiveram seus pedidos de prisão domiciliar negados. Sustentam a tese de que o órgão reclamado violou o entendimento firmado no HC coletivo 143.641, que teria caráter de repercussão geral e que, por isso, seria cabível a presente reclamação. Alegam que todas tem filhos menor de doze anos, inclusive a mais nova entre elas, com dezoito anos, tem filho de 3 meses, em fase lactante. Afirmam que o pedido de prisão domiciliar foi negado de forma genérica, sem observar que no caso concreto não houve emprego de violência na prática criminosa, e que as acusadas possuem residência fixa. Fundamentam o pedido de prisão domiciliar também na Resolução 62/CNJ, alegando que todas estão se encontram em, pelo menos, dois dos grupos focais mencionado na resolução para concessão da benesse. 
    3.  Esse é o relatório. Passo a decidir. 
    4. De início, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º). Em particular, o Plenário já assentou que a cassação ou revisão das decisões dos juízes contrárias à orientação firmada em sede de repercussão geral hão de ser feitas pelo tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação (Rcl 10.793/SP, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). No mesmo sentido: Rcl 9.302 AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 12.600 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 
    5.  Verifico que o precedente invocado pela reclamante não compreende nenhuma das hipóteses previstas em lei para o cabimento de reclamação. 
    6.  No julgamento do próprio HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, ficou assentado que não caberia o instituto da reclamação nas hipóteses de descumprimento da orientação nele fixada. Com efeito, o Relator alertou que “Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”. No mesmo sentido, a Rcl 33.233 , Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 33.609, Rel. Min. Luiz Fux e Rcl 32.700, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia.
    7.  Ademais, o fundamento de que o ato reclamado negou a benesse em decisão genérica não se sustenta. Os argumentos foram bem delineados e suficientemente motivados. Quanto ao pedido de progressão antecipada pela Recomendação do CNJ nº 62/20, este Tribunal firmou entendimento de que a análise para progressão de regime deve ser feita caso a caso, e não de forma generalizada. Nos presentes autos, o ato reclamado sequer tratou da questão, de modo que não há como utilizar a via estreita da reclamação para pleitear pedido que deve ser analisado pelo juízo competente da Vara de Execuções, autoridade que possui os instrumentos necessários para tratar do pleito de maneira individualizada. Nesse sentido, veja-se o seguinte trecho do ato reclamado:
    “No caso dos autos, apesar dos crimes imputados não criarem óbice à prisão domiciliar, não restou comprovado que as crianças vivem sob a guarda e proteção das genitoras ora pacientes. 
    A esse respeito, bem ponderou o magistrado de primeiro grau ao argumentar: [ ...J se todas as investigadas, oriundas que são do vizinho estado do Paraná, dispuseram de vários dias do mês de maio para se permitirem na prática criminosa em Santa Catarina, longe de seus filhos, imperiosa a conclusão de que outras pessoas ficaram cuidando das crianças. Essa conclusão é reforçada pelo fato de que as increpadas depois foram presas no Estado de São Paulo, novamente sem seus filhos. Em outras palavras, como bem acentuou o Ministério Público (..) as crianças que agora servem de escudo ao rigor da Lei (inclusive a recém-nascida) estavam em outro Estado da Federação — bem distante dos indispensáveis cuidados maternos'. Em resumo, as até então as incautas mães, agora parecem, do dia para a noite, terem se tornado mães zelosas. […}
    Acrescenta-se ao que foi dito, que os delitos apurados na origem, bem como os outros praticados em comarcas da região, foram consumados durante o período de pandemia e enquanto vigentes restrições sanitárias de enfrentamento dos riscos epidemiológicos. Ou seja, em um momento tão critico para toda a população do pais, as pacientes viajaram para longe dos filhos para praticar crimes. 
    Os jovens, por sua vez, considerando a tenra idade e a suspensão das aulas presenciais em virtude da pandemia, por óbvio, precisaram ficar sob os cuidados de terceira pessoa, o que reforça a ideia de que as pacientes não estão preocupadas com o melhor interesse das crianças, mas sim em usá-las como subterfúgio para se livrarem do cárcere. 
    Neste aspecto, convém destacar que a defesa, apesar dos judiciosos argumentos lançados na impetração, não trouxe qualquer apontamento satisfatório para derruir o entendimento exposto pelo juízo a quo, notadamente porque os autos carecem de provas a respeito da imprescindibilidade delas aos cuidados dos filhos. 
    Frisa-se que não basta o crime não envolver violência e estar comprovado a condição de mãe de criança menor de 12 anos de idade, pois a prisão domiciliar, apesar de ser usufruída pela genitora, é um beneficio destinado à criança e ao seu desenvolvimento. Deste modo, ao se constatar que as pacientes não prestavam os cuidados devidos à prole antes da prisão, fica impossível agora, depois de presas, conceder a benesse sob o pretexto de fazerem algo que não faziam antes.” 
    8. Por fim, cabe esclarecer que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo ou com precedente sem força vinculante. Caso entenda pertinente, as reclamantes devem utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro Luiz Fux, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 
    9.  Por todo o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, e julgo prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. Intime-se. 
          Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator